Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), sociedade de economia mista de capital fechado, por oferecer serviço público para consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. Já a apelante/autora, destinatária final do serviço, é consumidora, nos termos do art. 2o, caput. O fornecimento de água e a prestação de serviços de esgoto estão sujeitos ao CDC, conforme previsão dos arts. 4o, VII, 6o, X.
2. A concessionária de serviço público, ainda que integrante da administração indireta, submete-se às normas de defesa do consumidor, inclusive quanto à obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do mesmo diploma. A responsabilidade independe de culpa, deve haver somente a comprovação da falha e do prejuízo causado ao consumidor.
3. No caso, o autor solicitou a ligação de água em julho de 2024 e a efetivação somente ocorreu em novembro do mesmo ano, após determinação judicial. A demora injustificada na ligação para o fornecimento de água, mesmo após o cumprimento das exigências administrativas e reiteradas tentativas de solução extrajudicial, caracteriza falha na prestação do serviço.
4. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
5. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. A conduta da ré, ao deixar de atender à solicitação do consumidor por período superior a 90 dias, mesmo após reiteradas tentativas de contato, caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa os limites do mero aborrecimento. A privação de serviço essencial, como o fornecimento de água, compromete a dignidade da pessoa humana e atinge diretamente os direitos da personalidade, sobretudo quando se trata de pessoa com deficiência, como é o caso do autor.
7. Quanto ao valor da indenização, a quantia fixada em R$ 5.000,00 é adequada e proporcional à gravidade da conduta, ao tempo de privação e à condição de vulnerabilidade do consumidor. O valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com observância a função compensatória e pedagógica da reparação civil. Não há enriquecimento sem causa, mas sim justa compensação por prejuízo extrapatrimonial demonstrado.
8. Recurso desprovido.